Tribunal: TJDFT
Processo: 0724320-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0724320-97.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S/A RECORRIDO: WANDERLEY MARTINS DE MELO DECISÃO Diante dos poderes expressos no Doc. Id. 25.183.600; conferidos ao subscritor da petição retro, homologo o pedido de desistência do recurso Doc. Id. no 25.183.822, formulado pela parte recorrente Bradesco Seguros S/A, observando o previsto no art. 998 do CPC. Em face do princípio da causalidade e da sucumbência, considerando que a empresa recorrente provocou a instância revisora, obrigando a outra parte a contratar advogado para defender seus direitos, condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da condenação. Neste sentido: (Acórdão no 841.489, Proc.: 2013.01.1.102824-4 ACJ, Caso: Ana Paula Botura versus Sul América Seguro Saúde S/A; 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 16/12/2014, publicado no DJE: 20/1/2015. Pág.: 862). Intimem-se. Transcorrido o respectivo prazo, adotem-se as providências porventura pertinentes. Brasília – DF 18 de maio de 2021 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal – Relator.